Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800464-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA CESARIO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA A DESTEMPO. TESE SUPERADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVETIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ.

- A
verbo que a questão da nulidade decorrente da realização da audiência de custódia
quarenta e oito horas após a comunicação do flagrante, violando-se o art. 310 do CPP e a Resolução nº 213/2015 do CNJ
encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito após ser detido pela polícia militar posteriormente ao suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, vitimando Lucas Pompeu Maia, ao subtraírem

um celular LG AK 41, cor cinza.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante
(fls. 19-24 ID nº 7799297) e sua reavaliação (fls. 86-91 ID nº 8023371),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
empregado, ressaltando-se, inclusive, a confissão do paciente perante a autoridade policial e o reconhecimento pela vítima.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

DESCUMPRIMENTO DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

- Improcede a alegação de descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”),
pois a prisão preventiva do paciente fora reavaliada pela última vez em 14/12/2021 segundo as informações da autoridade coatora.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ART. 318, III, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

- Inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo mencionado, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/09/2021. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A audiência de custódia ocorreu em 15/09/2021. A denúncia fora oferecida em 15/09/2021 e recebida em 09/10/2021. O paciente apresentou resposta à acusação em 20/11/2021. Foram apresentados pedidos de revogação da medida extrema, que foram indeferidos em 14/12/2021, ocasião em que ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2021.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANDERSON DA SILVA CESÁRIO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA nos autos do processo judicial eletrônico 0801633-86.2021.8.14.0074.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/09/2021, acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 14/09/2021, sendo que a
audiência de custódia
só fora realizada em 15/09/2021, quarenta e oito horas após a comunicação do flagrante,
violando-se o art. 310 do CPP e a Resolução nº 213/2015 do CNJ
.

Sustenta que
não ocorreu a revisão periódica da prisão preventiva
como determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Argumenta
excesso de prazo à formação da culpa
, eis que a audiência de instrução e julgamento está designada somente para o dia 19/04/2022.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: jovem de 21 anos de idade, pai de uma filha de 9 meses, arrimo de família, residência fixa, ocupação lícita de ajudante de pedreiro, primário, bons antedentes, com nível médio de educação completo.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Aduz a necessidade de
substituição da prisão preventiva em domiciliar
na forma do art. 318, III, do CPP, eis que o paciente
“possui uma filha recém-nascida de 9 meses de vida, que depende de sua presença física, ou seja, necessita da proteção paterna, carinho, acompanhamento, dentre muitas outras coisas que uma filha, principalmente nesta fase da vida, necessidade de um pai, onde o atual estado em que se encontra o paciente impossibilita-o de fornecer todas estas necessidades que sua filha precisa.”.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, em especial, da fiança (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-62.

Distribuídos os autos ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0811594-79.2021.8.14.0000 (fl. 64 ID nº 7915640).

Indeferi a liminar
(fls. 68-70 ID nº 7928290).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 77-79 ID nº 8023369) e colacionou documentos de fls. 81-100.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 104-117 ID nº 8289529).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, averbo que a questão da
nulidade decorrente da realização da audiência de custódia
quarenta e oito horas após a comunicação do flagrante,
violando-se o art. 310 do CPP e a Resolução nº 213/2015 do CNJ,
encontra-se
superada
pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante ante a não realização de audiência de custódia, haja vista a excepcionalidade da situação atual de pandemia de Covid-19,
bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 694.785/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito após ser detido pela polícia militar posteriormente ao suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, vitimando Lucas Pompeu Maia, ao subtraírem

um celular LG AK 41, cor cinza.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante

(fls. 19-24 ID nº 7799297) e sua reavaliação (fls. 86-91 ID nº 8023371),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
empregado,
ressaltando-se, inclusive, a
confissão
do paciente perante a autoridade policial e o
reconhecimento pela vítima
, como se nota:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pelo deferimento do pedido formulado pela autoridade policial de decretação da prisão preventiva dos flaganteados, uma vez que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma autônoma ou subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles:

a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes);

b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas);

c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga dos réus, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório, visto que os acusados foram presos logo após terem cometido o crime com o celular LG AK 41, cor cinza, roubado da vítima.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Com efeito, a forma e execução do crime, a conduta dos acusados ANDERSON DA SILVA CESARIO e MURILO CARVALHO BRANDÃO, os quais foram flagrados logo após terem cometido o crime, onde, de posse de uma arma branca tipo faca, abordaram a vítima em via pública, deram voz de assalto e roubou da vítima o seu aparelho celular LG AK 41, cor cinza, tendo os flagranteados sido presos logo em seguida tendo em sua posse o aparelho celular roubado da vítima. Após, os flagranteados foram apresentados na Depol, sendo que a vítima os reconheceu categoricamente como sendo o seu algoz.

Assim, a gravidade concreta do delito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, causando insegurança neste município, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Neste sentido, a fim de evitar-se a prática de nova infração penal, a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282 c/c artigos 310, II, 311, 312, 313 do CP decido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PREVENTIVA em desfavor dos nacionais ANDERSON DA SILVA CESARIO, filho de Cleice da Silva Cesário, e de MURILO CARVALHO BRANDÃO, filho de Regina Maria dos Santos Carvalho e Marinaldo Rodrigues Brandão, nos termos do art. 310, II, do CPP, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas neste caso, conforme consignado no bojo desta decisão, justificando a medida cautelar da prisão processual.

Serve a presente como MANDADO DE PRISÃO.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Improcede a alegação de
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”),
pois a prisão preventiva do paciente fora reavaliada pela última vez em 14/12/2021 segundo as informações da autoridade coatora.

Ademais,
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar
, com base no art. 318, III, do CPP, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo mencionado, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DO FILHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignando no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP). Precedente.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para autorizar que o paciente possa receber visitas do filho sempre acompanhado de um parente.

(HC 552.090/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI 8.069/1990). ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO IRMÃO MENOR DE 6 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, III. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal requer a comprovação de que o acusado é imprescindível aos cuidados do menor.

No caso dos autos, entretanto, o Tribunal de origem afirmou que a paciente não demonstrou sua imprescindibilidade para os cuidados do irmão menor de seis anos.

(...)

(HC 518.682/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/09/2021. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A audiência de custódia ocorreu em 15/09/2021. A denúncia fora oferecida em 15/09/2021 e recebida em 09/10/2021. O paciente apresentou resposta à acusação em 20/11/2021. Foram apresentados pedidos de revogação da medida extrema, que foram indeferidos em 14/12/2021, ocasião em que ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2021.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.

5. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 16/11/2020, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo e do declínio de competência realizado. Além disso, em 2/9/2021, foi realizada audiência de instrução, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.

6. A questão relativa à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2022